Tribunal: TJPA
Processo: 0800373-96.2022.8.14.0022
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão julgador: MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10229 - Remoção
Data de julgamento: 2025-09-22

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800373-96.2022.8.14.0022

APELANTE: ESTADO DO PARA

APELADO: ELTON SERRAO DOS SANTOS

RELATOR(A):
Desembargador MAIRTON MARQUES CARNEIRO

EMENTA

Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. REMOÇÃO DE SERVIDOR PÚBLICO SEM MOTIVAÇÃO. ATO ADMINISTRATIVO DISCRICIONÁRIO. AUSÊNCIA DE VÍCIOS NA DECISÃO EMBARGADA. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

Embargos de Declaração opostos pelo Estado do Pará contra acórdão que, ao negar provimento ao Agravo Interno, manteve decisão monocrática que ratificou a nulidade do ato de remoção do servidor Elton Serrão dos Santos, determinando seu retorno ao Centro de Triagem Masculino de Abaetetuba, sem prejuízo remuneratório. A parte embargante sustenta omissão quanto aos dispositivos constitucionais e legais suscitados, requerendo o suprimento de vícios e prequestionamento.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

1. A questão em discussão consiste em verificar se a decisão embargada incorreu em omissão quanto à análise expressa de dispositivos constitucionais e legais apontados pelo embargante, notadamente quanto aos princípios da separação dos Poderes, presunção de legitimidade dos atos administrativos e discricionariedade administrativa, a fim de viabilizar eventual interposição de recurso extraordinário.

III. RAZÕES DE DECIDIR

2. A interposição de embargos de declaração exige a presença de vícios específicos previstos no art. 1.022 do CPC/2015, como omissão, contradição, obscuridade ou erro material.

3. A decisão embargada enfrentou de forma clara e fundamentada todas as questões relevantes, especialmente a ilegalidade da remoção do servidor por ausência de motivação, conforme exige o art. 50 da Lei nº 9.784/1999 e entendimento consolidado do STJ e do próprio TJPA.

4. A simples ausência de menção expressa a todos os dispositivos indicados pela parte não configura omissão, sendo suficiente que a motivação permita compreender as razões da decisão, conforme jurisprudência pacífica do STJ.

5. Os embargos de declaração não se prestam ao reexame da matéria já decidida nem à finalidade exclusiva de prequestionamento, sobretudo quando não configurado vício na decisão recorrida.

6. Verifica-se que os embargos constituem mero inconformismo com o conteúdo do acórdão, sem apontar omissão real, motivo pelo qual são rejeitados.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento
:

8. A ausência de referência expressa a todos os dispositivos legais suscitados pela parte não caracteriza omissão quando a fundamentação da decisão permite compreender adequadamente as razões do julgamento.

9. Os embargos de declaração não constituem via adequada para rediscutir matéria já decidida ou para o simples prequestionamento de normas constitucionais ou legais.

10. A remoção ex officio de servidor público, embora discricionária, exige motivação idônea, sob pena de nulidade do ato administrativo.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, arts. 2º, 5º, II, e 37, caput; CPC, arts. 1.021, §4º, 1.022 e 1.026, §2º; Lei nº 9.784/1999, art. 50.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, EDcl no REsp 1804965/SP, Rel. Min. Nancy Andrighi, S2, j. 26.08.2020; STJ, AgInt no RMS 52.794/PE, Rel. Min. Regina Helena Costa, 1ª T., j. 16.05.2017; STJ, AgRg no RMS 37.192/SE, Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, 1ª T., j. 24.04.2014; TJPA, Apelação Cível n. 0001773-94.2014.8.14.0076, Rel. Des. Roberto Moura, j. 01.03.2021.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam Excelentíssimos Senhores Desembargadores, que integram a Segunda Turma de Direito Público deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em
CONHECER
dos presentes aclaratórios

e
REJEITÁ-LOS
, nos termos do voto do Excelentíssimo Senhor Desembargador - Relator Mairton Marques Carneiro.

Esta Sessão foi presidida pelo Exmo. Des. José Maria Teixeira do Rosário.

Belém/PA
, data da assinatura digital.

Des.
MAIRTON
MARQUES
CARNEIRO

Relator

RELATÓRIO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL N. 0800373-96.2022.8.14.0022

EMBARGANTE:
ESTADO DO PARÁ

EMBARGADO:
ELTON SERRÃO DOS SANTOS

EMBARGADO:
ACÓRDÃO ID N. 25882021

RELATOR: DES. MAIRTON MARQUES CARNEIRO

2ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO

RELATÓRIO

Trata-se de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
opostos pelo
ESTADO DO PARÁ
em face do
Acórdão ID n. 25882021
, que negou provimento ao Recurso de Agravo Interno, mantendo incólume a Decisão monocrática contida no ID n. 21469721, que ratificou a suspensão do ato administrativo, que realizou a remoção do apelado/embargado,
ELTON SERRÃO DOS SANTOS
para que este retorne imediatamente a lotação anterior no Centro de Triagem Masculino de Abaetetuba, sem quaisquer prejuízos remuneratórios.

Aduz o embargante que embora o v. acórdão tenha enfrentado o mérito, não se manifestou de forma explícita sobre os arts. 2º, 5º, II e 37, caput, da Constituição Federal, nem sobre o alcance do art. 50 da Lei nº 9.784/1999 à luz do princípio da separação dos Poderes, da discricionariedade administrativa e da presunção de legitimidade dos atos administrativos, todos suscitados pela parte ora embargante ao longo da demanda.

Assevera que a ausência de pronunciamento expresso sobre esses fundamentos impede a perfeita formação do juízo de prequestionamento exigido para viabilizar o controle constitucional e legal da matéria pelos Tribunais Superiores, de modo que os embargos não possuem qualquer cunho procrastinatório, servindo apenas ao aperfeiçoamento formal do julgado e ao exercício regular da ampla defesa e do contraditório.

Por fim, requer a reforma do Acórdão embargado, de modo que sejam sanados os vícios apontados nas razões dos aclaratórios, para que o v. acórdão supra a omissão apontada, manifestando-se expressamente sobre os dispositivos legais e constitucionais mencionados.

O prazo para a apresentação das contrarrazões transcorrera
in albis
. (ID n. 26616264)

É O RELATÓRIO
.

VOTO

VOTO

Presentes os pressupostos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade, razão pela qual conheço do recurso e passo a proferir o voto.

À míngua de questões preliminares, atenho-me ao mérito recursal.

É cediço que para a oposição do recurso de Embargos de Declaração, faz-se necessária a existência de um dos vícios dispostos no art. 1.022, do CPC/2015,
in verbis
:

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:

I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II - incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1º .

Neste sentido é o magistério de Pontes de Miranda citado por Cândido Rangel Dinamarco:
Neles, ‘não se pede que se redecida, pede-se que se reexprima’.
(A reforma do Código de Processo Civil, p. 186).

Sobre os embargos de declaração, vejamos a jurisprudência do colendo Superior Tribunal de Justiça:

PROCESSUAL CIVIL. ENUNCIADO ADMINISTRATIVO N. 2/STJ.
EMBARGOS

DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NOS
EMBARGOS

DE DIVERGÊNCIA EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DIVERGÊNCIA PARA EXAME DE QUESTÕES DE CONHECIMENTO DE RECURSO ESPECIAL. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE OMISSÕES.
EFEITOS INFRINGENTES.
INVIABILIDADE. REJEIÇÃO DOS
EMBARGOS

DECLARATÓRIOS.

1.
A
atribuição de

efeitos infringentes,

em sede de embargos de declaração, somente é admitida em casos excepcionais, os quais exigem, necessariamente, a ocorrência de qualquer dos vícios previstos no art. 535 do Código de Processo Civil. Hipótese não configurada
.

2.
Embargos
de declaração rejeitados.

(EDcl no AgRg nos EAREsp 228316/TO, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, Corte Especial, DJe 16/06/2016.)
(Grifei).

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. OMISSÃO CARACTERIZADA. SUPRIMENTO. NECESSIDADE. EFEITOS INFRINGENTES. POSSIBILIDADE. EXCEPCIONALIDADE. (...) 1. A caracterização de omissão no julgado impõe o acolhimento dos embargos declaratórios para suprimento. 2.
A
atribuição de efeitos infringentes aos embargos de declaração é possível, em situações excepcionais, quando, sanado o vício da decisão embargada, a alteração do resultado do julgamento surja como consequência lógica
. [...]

(EDcl no AgRg no AREsp 517.135/ES, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, DJe 13/10/2015).
(Grifei).

In casu
, o que se verifica é o mero inconformismo da embargante que se limita a opor embargos de declaração de matéria pormenorizadamente analisada na decisão combatida.

De forma a tornar didática a presente decisão, passo a transcrever, na parte que interessa, o
decisum
vergastado, vejamos (ID n. 25882021):

“(...) Cinge-se a controvérsia recursal sobre a necessidade de reforma da Decisão monocrática por mim proferida, que negou provimento ao recurso de apelação, mantendo em todos os termos a sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos elencados na inicial, e extinguindo o feito com resolução de mérito, declarando a nulidade do ato de remoção do demandante, por falta de observância das regras impostas na lei, ratificando no mérito a decisão concedida em sede de tutela antecipatória, condenando, ainda, o Estado do Pará, a proceder a imediata suspensão do ato administrativo que realizou a remoção do servidor, para que este retorne imediatamente à lotação anterior, no centro de triagem masculino de Abaetetuba.

Antes mesmo de enfrentar as razões recursais, destaco que o Colendo Tribunal da Cidadania vem entendendo que inexiste a nulidade por reprodução de decisão anterior quando o recorrente insiste com a mesma tese ventilada anteriormente, senão vejamos:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. TÍTULO DE CRÉDITO. OMISSÃO E OBSCURIDADE. INEXISTÊNCIA. EMBARGOS REJEITADOS.
2. Deve-se interpretar o comando do art. 1.021, § 3º, do CPC/2015 em conjunto com a regra do art. 489, § 1º, IV, do mesmo diploma. Na hipótese em que a parte insiste na mesma tese, repisando as mesmas alegações já apresentadas em recurso anterior sem trazer nenhum argumento novo, ou caso se limite a suscitar fundamentos insuficientes para abalar as razões de decidir já explicitadas pelo julgador, não se vislumbra nulidade quanto à reprodução, nos fundamentos do acórdão do agravo interno, dos mesmos temas já postos na decisão monocrática.
(STJ - EDcl no AgInt nos EDcl no REsp 1432342 / SP, Relator Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, DJe 02/08/2017)

Destarte, de modo a tornar mais didática a compreensão da fundamentação utilizada na decisão combatida, por oportuno, transcrevo-a, na parte que interessa (ID n. 21469721):

“(...) Decido.
Adianto que o julgamento se dará na forma monocrática, considerando-se que a matéria aqui versada tem posicionamento sedimentado na jurisprudência do Colendo Tribunal da Cidadania e deste E. Tribunal de Justiça.
Como cediço a remoção é ato administrativo de cunho discricionário, ficando adstrito tão somente aos critérios de conveniência e oportunidade, entretanto, tal circunstância não exime a Administração do dever de motivá-lo, notadamente quando a conduta administrativa negar, limitar ou afetar direitos ou interesses dos servidores.
Sobre o tema, vejamos o que leciona a melhor doutrina de Direito Administrativo: “(...) entendemos que a motivação é, em regra, necessária, seja para os atos vinculados, seja para os atos discricionários, pois constitui garantia de legalidade, que tanto diz respeito ao interessado como à própria Administração Pública; a motivação é que permite a verificação, a qualquer momento, da legalidade do ato, até mesmo pelos demais Poderes do Estado (...)”.
(DI PIETRO, Maria Sylvia Zanella apud CARVALHO, Matheus. Manual de direito administrativo. 9. ed. rev. ampl. e atual. Salvador: JusPODIVM, 2021. p.287)
Nessa linha de raciocínio, seguindo a mesma linha de raciocínio da Douta Procuradoria de Justiça não vislumbro que o ato coator objurgado – Remoção de servidor, perante o Juízo a quo, tenha utilizado motivação idônea a justificar a remoção do apelado.
Vejamos ainda que a jurisprudência do Colendo Tribunal da Cidadania, firmou-se no sentido de que a remoção ex officio exige motivação expressa:
APLICABILIDADE. SERVIDOR PÚBLICO. REMOÇÃO EX OFFICIO. AUSÊNCIA DE MOTIVAÇÃO EXPRESSA DO ATO ADMINISTRATIVO. ILEGALIDADE. ARGUMENTOS INSUFICIENTES PARA DESCONSTITUIR A DECISÃO ATACADA.I - Consoante o decidido pelo Plenário desta Corte na sessão realizada em 09.03.2016, o regime recursal será determinado pela data da publicação do provimento jurisdicional impugnado. In casu, aplica-se o Código de Processo Civil de 2015.
II - O acórdão recorrido está em confronto com orientação desta Corte, segundo a qual o ato da Administração Pública de remoção de servidor ex offício, em que pese ser discricionário, exige motivação expressa, não bastando a mera necessidade de serviço a justificar a validade do ato.
III - O Agravante não apresenta, no agravo, argumentos suficientes para desconstituir a decisão recorrida. IV - Agravo Interno improvido.
(AgInt no RMS 52.794/PE, Rel. Ministra REGINA HELENA COSTA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 16/05/2017, DJe 22/05/2017). (grifo nosso).
ADMINISTRATIVO. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EM MANDADO DE SEGURANÇA. SERVIDOR PÚBLICO. REMOÇÃO EX OFFICIO. AUSÊNCIA DE MOTIVAÇÃO DO ATO ADMINISTRATIVO. ILEGALIDADE RECONHECIDA. RECURSO ESPECIAL PROVIDO. AGRAVO REGIMENTAL DO ESTADO DESPROVIDO. 1. O art. 50 da Lei 9.784/99 exige que todo ato administrativo que negar, limitar ou afetar direitos e interesses do administrado deve ser devidamente motivado. 2. In casu, contudo, o ato de remoção em análise carece da imprescindível motivação determinada pela lei, bem como não preenche o requisito da contemporaneidade à pratica do ato. Precedentes jurisprudenciais desta Corte Superior. 3. Agravo Regimental do ESTADO DE SERGIPE desprovido. (AgRg no RMS 37.192/SE, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 24/04/2014, DJe 09/05/2014). (grifo nosso).
Anda no mesmo sentido o entendimento firmado neste Egrégio Tribunal de Justiça, senão vejamos:
MANDADO DE SEGURANÇA. REMOÇÃO DE SERVIDOR EX OFFICIO. POSSIBILIDADE, DESDE QUE RESPEITADOS OS REQUISITOS LEGAIS, OCORRE, ENTRETANTO, NO CASO EM ANÁLISE, A FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL NÃO FUNDAMENTOU O ATO DE REMOÇÃO, DEMONSTRANDO ASSIM LESÃO A DIREITO LÍQUIDO E CERTO. SEGURANÇA CONCEDIDA À UNANIMIDADE.
1. Em que pese a remoção de oficio ser ato discricionário da Administração Pública, utilizando de seu Poder Hierárquico, constato que o ato de remoção ora analisado encontra-se sem fundamentação, uma vez que se limita a fundamentar a remoção com base no princípio da supremacia do interesse público e, ainda, com base na natureza discricionária do ato de remoção do servidor público, sem apontar de que modo a remoção da servidora pública estaria a atender ao interesse público.
2. Nesse sentido, em que pese o ato de remoção do servidor público ser discricionário, é preciso destacar que a discricionariedade não é sinônimo de arbitrariedade, razão pela qual a remoção tem de ser, necessariamente, motivada pelo administrador público.
3. Concessão da segurança deferida, à unanimidade.
(MSCiv n. 0808344-72.2020.8.14.0000, Rel. EZILDA PASTANA MUTRAN, Órgão Julgador Seção de Direito Público, Julgado em 27/07/2021, Publicado em 18/08/2021) (grifo nosso)
EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL E REMESSA NECESSÁRIA EM MANDADO DE SEGURANÇA. PRELIMINAR DE IMPOSSIBILIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA/CARÊNCIA DE AÇÃO/INEXISTÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO. CONFUSÃO COM O MÉRITO. MÉRITO. SERVIDOR PÚBLICO. REMOÇÃO “EX OFFICIO”. INEXISTÊNCIA DE MOTIVAÇÃO DO ATO ADMINISTRATIVO. ILEGALIDADE RECONHECIDA. DIREITO LÍQUIDO E CERTO CONFIGURADO. MULTA COMINATÓRIA DESTINADA AO GESTOR PÚBLICO. POSSIBILIDADE. MINORAÇÃO DO QUANTUM. CABIMENTO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO PARCIALMENTE. EM REMESSA NECESSÁRIA, SENTENÇA PARCIALMENTE MODIFICADA. DECISÃO UNÂNIME. 1. Preliminar – Impossibilidade de dilação probatória/carência de ação/inexistência de direito líquido e certo. 1.1. A preliminar sustentada pelo recorrente, ao versar sobre a inexistência de direito líquido e certo, já que argui que sua preposta não praticou nenhum ato ilegal, reporta-se mais especificamente ao mérito da questão, com ele devendo ser analisado.
2. MÉRITO.
2.1. O ato administrativo de transferência do servidor público deve atentar para a sua legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência, além de ser imprescindível verificar a existência de interesse público regendo o ato, para que a transferência não seja motivada por perseguição contra o servidor. Isso quer dizer que o ato de remoção terá de ser motivado, não se mostrando cabível a Administração Pública transferir o servidor sem qualquer justificativa plausível para tanto.
2.2. Na hipótese dos autos, extrai-se do caderno digital que o sentenciado/impetrante é servidor efetivo do Município de Acará no cargo de Vigia. Vislumbra-se, também, que desde o mês de julho/2009, exercia ele sua atividade laboral na Escola Municipal de Educação Infantil São João Batista, vindo a ser deslocado para a Escola Municipal de Ensino Fundamental Izabel Barral, situada em localidade distante de seu antigo local de trabalho, sem que para tal tenha sido dado qualquer justificativa plausível, decorrendo daí a ilegalidade do ato impugnado.
3. DA MULTA COMINATÓRIA.
3.1. Concernentemente à multa cominatória arbitrada pelo magistrado de origem, é de se ressaltar que ela constitui instrumento de direito processual criado para a efetivação da tutela especifica perseguida, ou para obtenção de resultado prático equivalente, nas ações de obrigação de fazer e não fazer. Realmente, ao conceder a tutela específica de obrigação de fazer, não fazer ou entrega de coisa, poderá o julgador impor multa à Fazenda Pública, independentemente do pedido do autor.
3.2. Por outro lado, no que diz respeito à imposição da multa pessoal em desfavor da autoridade impetrada, não custa lembrar que essa questão já foi definida pelo STJ, segundo o qual "inexiste óbice, por outro lado, a que as astreintes possam também recair sobre a autoridade coatora recalcitrante que, sem justo motivo, cause embaraço ou deixe de dar cumprimento a decisão judicial proferida no curso da ação mandamental" (REsp 1.399.842/ES, Rel. Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, DJe 3/2/2015).
3.3. No caso vertente, o valor assentado a título de multa cominatória na sentença destoa do entendimento deste Tribunal, que adota como razoável valores menores do que o praticado na sentença. Assim, considerando os precedentes deste Sodalício, merece parcial provimento o apelo para tão somente limitar a medida coercitiva ao teto de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais).
4. Apelo conhecido e provido parcialmente. Em remessa necessária, parcial modificação da sentença. À unanimidade.
(Apelação Cível n. 0001773-94.2014.8.14.0076, Rel. Des. ROBERTO GONCALVES DE MOURA, Órgão Julgador 1ª Turma de Direito Público, Julgado em 01/03/2021, Publicado em 10/03/2021) (grifo nosso)
REEXAME NECESSÁRIO. DIREITO ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. MUNICÍPIO DE ALENQUER. REMOÇÃO DE PROFESSORA. EX OFFICIO. AUSÊNCIA DE MOTIVAÇÃO. ILEGALIDADE. CONCESSÃO DA SEGURANÇA. DIREITO LÍQUIDO E CERTO. CONFIGURAÇÃO. NULIDADE DO ATO. SENTENÇA MANTIDA.
I. Conquanto o servidor público não seja detentor da prerrogativa da inamovibilidade, o ato administrativo que determina a sua remoção para escola diversa daquela que sempre exerceu as suas funções públicas deve pautar-se na conveniência do serviço ou no interesse da Administração Pública. II. O ato de remoção embora seja um ato discricionário da Administração, deve apresentar os motivos que demonstrem o interesse público, sob pena de nulidade do ato administrativo. III. A ausência de motivação no ato de remoção de servidor público municipal revela a ilegalidade e culmina com a declaração de sua nulidade, para todos os efeitos jurídicos, conforme estabelece a pacífica e sólida jurisprudência pátria. IV. Ação julgada procedente na origem. SENTENÇA CONFIRMADA EM REEXAME NECESSÁRIO.
(TJPA, PROC. N.º 0001583-59.2014.8.14.0003 – PJE, Rel. Exma. Desa. Nadja Nara Cobra Meda, componente da 2ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO, Julgado em 24 de janeiro de 2019). (grifo nosso).
APELAÇÃO. AÇÃO MANDAMENTAL. REEXAME NECESSÁRIO. SENTENÇA ILÍQUIDA. ATO ADMINISTRATIVO. REMOÇÃO DE SERVIDOR. AUSÊNCIA DE MOTIVAÇÃO. DIREITO LÍQUIDO E CERTO DEMONSTRADO. 1 - A sentença ilíquida proferida contra a Fazenda Pública está sujeita ao duplo grau de jurisdição; 2 - A remoção do servidor pode ocorrer de ofício, quando houver interesse da Administração ou a pedido; 3 - A remoção de servidor público, embora constitua ato discricionário da Administração, necessita de motivação, sem o qual padecerá de ilegalidade; 4 - A remoção da impetrante para outra localidade não está devidamente motivada, o que enseja o reconhecimento do direito líquido e certo de não ser removida da atual lotação; 5- Recurso de apelação conhecido e desprovido. Em reexame necessário, mantida a sentença de primeiro grau.
(TJPA, 2017.05370601-05, 184.977, Rel. CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO, Julgado em 2017-12-18, Publicado em 2018-01-10). (grifo nosso).
Ad argumentandum tantum, destaco que o Ato Administrativo objeto do presente processo fora emanado há mais de 02 (dois) anos, logo, grande é a probabilidade de já ser outra a realidade da Administração em relação a necessidade de remoção do apelado, o que somente reforça a manutenção da sentença vergastada, e a permanência do recorrido em sua lotação no Centro de Triagem Masculino de Abaetetuba.
Ante o exposto, na mesma esteira de raciocínio da Douta Procuradoria de Justiça, CONHEÇO DO RECURSO e NEGO-LHE PROVIMENTO, nos termos do voto condutor.
Registro que em caso de eventual interposição de Agravo Interno que, havendo declaração de recurso manifestamente inadmissível ou improcedente, o agravante poderá ser condenado a pagar ao agravado multa fixada entre 1 e 5% do valor atualizado da causa, em observância ao disposto no art. 1.021, §4º do CPC/15.
De igual modo, alerto às partes que a oposição de embargos declaratórios meramente protelatórios ensejarão a aplicação de multa, nos termos do artigo 1.026, §2º do CPC/15.”

Ora, sem maiores delongas, até mesmo em razão de a decisão transcrita ao norte ter esmiuçado os inconformismos trazidos pelo agravante em diversos momentos processuais e, novamente neste recurso, não há o que se falar em reforma da decisão monocrática, pois como já esclarecido, a remoção é ato administrativo de cunho discricionário, ficando adstrito tão somente aos critérios de conveniência e oportunidade, entretanto, tal circunstância não exime a Administração do dever de motivá-lo, notadamente quando a conduta administrativa negar, limitar ou afetar direitos ou interesses dos servidores. Dito isso, não vislumbro que o ato coator objurgado – Remoção de servidor, perante o Juízo a quo, tenha utilizado motivação idônea a justificar a remoção do apelado.

Diante disso, destaco que o Ato Administrativo objeto do presente processo fora emanado há mais de 02 (dois) anos, logo, grande é a probabilidade de já ser outra a realidade da Administração em relação à necessidade de remoção do apelado, o que somente reforça a manutenção da sentença vergastada, e a permanência do recorrido em sua lotação no Centro de Triagem Masculino de Abaetetuba.

Destarte, não vislumbro motivos para reformar a decisão agravada, razão em que apresento os fundamentos da decisão em mesa para apreciação dos meus pares.

Ante ao exposto, CONHEÇO DO RECURSO e NEGO-LHE PROVIMENTO, para manter incólumes os termos da decisão monocrática de ID n. 21469721, nos termos do voto condutor.

É COMO VOTO. (...)”

Nessa esteira de raciocínio, verifica-se que o presente recurso de Embargos de Declaração, visa tão somente rediscutir matéria, por mero inconformismo, eis que a decisão combatida esmiuçou os questionamentos trazidos, sendo inclusive relevante destacar que a jurisprudência do C. Tribunal da Cidadania é no sentido de que os embargos declaratórios não constituem instrumento adequado à reanálise da matéria de mérito, nem ao prequestionamento de dispositivos constitucionais com vistas à interposição de Recurso Extraordinário, senão vejamos:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. OMISSÃO. CONTRADIÇÃO. AUSÊNCIA. REEXAME DAS QUESTÕES DECIDIDAS. PREQUESTIONAMENTO DE DISPOSITIVOS CONSTITUCIONAIS. IMPOSSIBILIDADE. 1. A inexistência de omissão e contradição no acórdão embargado conduz à rejeição dos embargos de declaração. 2. Os embargos declaratórios não constituem instrumento adequado à reanálise da matéria de mérito, nem ao prequestionamento de dispositivos constitucionais com vistas à interposição de Recurso Extraordinário. Precedentes. 3. Embargos de declaração rejeitados, com esclarecimentos.

(STJ - EDcl no REsp: 1804965 SP 2019/0080335-5, Relator.: Ministra NANCY ANDRIGHI, Data de Julgamento: 26/08/2020, S2 - SEGUNDA SEÇÃO, Data de Publicação: DJe 28/09/2020)

Outrossim, como cediço, o julgador não é obrigado a rebater cada um dos argumentos aventados pela defesa ao proferir decisão no processo, bastando que pela motivação apresentada seja possível aferir as razões pelas quais acolheu ou rejeitou as pretensões da parte, é nesse sentido a jurisprudência do STJ, vejamos:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. AUSÊNCIA DE AMBIGUIDADE, OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE NO ACÓRDÃO EMBARGADO. DESNECESSIDADE DE REBATER TODOS OS ARGUMENTOS. RAZÕES DE DECIDIR DEVIDAMENTE APRESENTADAS. MOTIVAÇÃO SATISFATÓRIA E SUFICIENTE AO DESLINDE DA CAUSA. IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUSSÃO EM EMBARGOS. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.

(...)

2. Destaca-se, outrossim, que o julgador não é obrigado a rebater cada um dos argumentos aventados pela defesa ao proferir decisão no processo, bastando que pela motivação apresentada seja possível aferir as razões pelas quais acolheu ou rejeitou as pretensões da parte ( AgRg no AREsp 1009720/SP, Rel. Ministro JORGE MUSSI, Quinta Turma, julgado em 25/4/2017, DJe de 5/5/2017).

3. (...)

(STJ - EDcl no AgRg no HC: 707726 PA 2021/0371429-0, Relator.: Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, Data de Julgamento: 08/02/2022, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 15/02/2022)

Nessa esteira de raciocínio, verifica-se que o presente recurso de Embargos de Declaração, visa tão somente rediscutir matéria, por mero inconformismo, razão pela qual sua rejeição se mostra medida de direito a se impor.

Ante ao exposto,
CONHEÇO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
e os
REJEITO
, e,
desde já registro que no caso de oposição de novos embargos de declaração de forma protelatória será aplicada a multa a que se refere o art. 1.026, §2º, do CPC
.

Registro ainda que em caso de eventual interposição de Agravo Interno que, havendo declaração de recurso manifestamente inadmissível ou improcedente, o agravante poderá ser condenado a pagar ao agravado multa fixada entre 1 e 5% do valor atualizado da causa, em observância ao disposto no art. 1.021, §4º do CPC/15.

Servirá a presente decisão como mandado/ofício, nos termos da Portaria nº 3731/2015-GP.

Datado e assinado eletronicamente
.

Des. Mairton Marques Carneiro

Relator

Belém, 29/09/2025